Tribunal: TJSP
Processo: 2285721-04.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Execução de título extrajudicial - Sentença de homologação de acordo - Alegada insubsistência do título judicial - Apresentação de acordo nos autos da execução antes mesmo de procedida a regular citação do indigitado executado, um condomínio edilício - Acordo firmado por suposta síndica, com base em documento falso, uma ata de assembleia de eleição da referida representante -

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Execução de título extrajudicial - Sentença de homologação de acordo - Alegada insubsistência do título judicial - Apresentação de acordo nos autos da execução antes mesmo de procedida a regular citação do indigitado executado, um condomínio edilício - Acordo firmado por suposta síndica, com base em documento falso, uma ata de assembleia de eleição da referida representante - Cabimento da ação rescisória e procedência do pedido - Comprovação nos autos da própria rescisória da falsidade do mencionado documento, no qual se fundou a decisão rescindenda - Incidência do disposto no artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil - Acolhimento do pedido, com rescisão da referida sentença homologatória, concedendo-se ao indigitado executado, superada a necessidade de citação com o seu comparecimento para o ajuizamento da presente, novo prazo para apresentação de embargos à execução.